Tribunal: TCU
Processo: 030.102/2018-9
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: MARCOS BEMQUERER
Órgão colegiado: Segunda Câmara
Data de julgamento: 2020-07-28
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:
Atos de pensão militar deferidos pela Terceira Região Militar em benefício de Maria de Lourdes Rossi Machado, Helena Beatriz Pinheiro Reis Juenemann, Marilia Schmidt de Azambuja, Flavia Suzana Reis e Souza, Mônica Schmidt de Azambuja, Cristiane Teresinha Meireles Wieczorek e Adriane Meireles Wieczorek.

Inteiro teor:
VISTOS, relatados e discutidos estes autos em que se analisam atos de concessão de pensão militar deferidos pela Terceira Região Militar em favor das beneficiárias acima identificadas. ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em Sessão da 2a Câmara, ante as razões expostas pelo Relator, e com fulcro nos incisos III e IX do art. 71 da Constituição Federal e nos arts. 1o, inciso V, e 39, inciso II, da Lei n. 8.443/1992, c/c o art. 259, inciso II, do Regimento Interno/TCU em: 9.1. considerar legais as concessões de pensão militar em benefício de Maria de Lourdes Rossi Machado, Marilia Schmidt de Azambuja, Mônica Schmidt de Azambuja, Cristiane Teresinha Meireles Wieczorek e Adriane Meireles Wieczorek, conferindo registro aos correspondentes atos; 9.2. considerar ilegal a concessão de pensão militar em favor de Flavia Suzana Reis e Souza e Helena Beatriz Pinheiro Reis Juenemann, negando registro ao ato (peça 4); 9.3. dispensar o ressarcimento das quantias indevidamente recebidas de boa-fé pela Sra. Flavia Suzana Reis e Souza, consoante o disposto no Enunciado 106 da Súmula da Jurisprudência do TCU; 9.4. determinar à Terceira Região Militar que: 9.4.1. no prazo de 15 (quinze) dias, a contar da ciência desta Deliberação, abstenha-se de realizar pagamentos decorrentes do ato impugnado (subitem 9.2 acima), sujeitando-se a autoridade administrativa omissa à responsabilidade solidária, nos termos do art. 262, caput , do Regimento Interno/TCU; 9.4.2. dê ciência, no prazo de 15 (quinze) dias, a contar do recebimento da notificação deste Acórdão, do inteiro teor desta Deliberação às Sras. Helena Beatriz Pinheiro Reis Juenemann e Flavia Suzana Reis e Souza, em especial, no que diz respeito à última interessada, ao direito de opção pelos benefícios legalmente acumuláveis, encaminhando a este Tribunal, no prazo de 30 (trinta) dias, comprovante das referidas ciências; 9.4.3. alerte as interessadas de que o efeito suspensivo proveniente da interposição de possíveis recursos perante o TCU não as exime da devolução dos valores percebidos indevidamente após a respectiva notificação, caso os recursos não sejam providos; 9.5. esclarecer à Terceira Região Militar que poderá ser emitido novo ato de concessão em favor de Helena Beatriz Pinheiro Reis Juenemann, no qual não foi detectada ilegalidade, submetendo-o a este Tribunal, nos termos da IN/TCU 78/2018, bem como em favor de Flavia Suzana Reis e Souza, caso essa interessada opte pela pensão militar.